Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PAGAMENTO PELO DEVEDOR. RESP 1.834.337/SP. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa e honorários advocatícios), bem como determinou a apresentação de caução para levantamento da quantia depositada em juízo.
2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.834.337/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento no sentido de que o depósito integral do débito após o prazo legal (intempestividade do pagamento) ou a resistência ao pagamento são condições para incidência da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC.
3. Diante da tempestividade do depósito integral da quantia executada e da ausência de qualquer resistência ou discussão quanto ao débito pelo agravado, não há se falar em incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC
4. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC.
5. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos.
6. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente – sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
7. No particular, embora a conjuntura dos autos se amolde aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, tratando-se de elevado valor depositado, mostra-se prudente que o levantamento seja condicionado ao oferecimento de caução, diante do risco de a parte exequente não suportar a reversibilidade do julgamento. Precedentes desta Corte.
8. Recurso conhecido e desprovido.